Tribunal: TJES
Processo: 5042817-20.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042817-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA MARCIA RODRIGUES CAMPOS MOREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5042817-20.2023.8.08.0024

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECDA.: MARIA MARCIA RODRIGUES CAMPOS MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL
.
INTERNET
E TELEFONIA
.
LESÃO MORAL
IN RE IPSA
.
VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE
ATO ILÍCITO.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8364970. Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 8364977) bem como a autora não está assistida por advogado e
informou
não possuir interesse em recorrer (Id. 8
3
64976)

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
8364970
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na form
a do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a r
eforma da sentença objurgada (Id
8364966
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO quanto a pretensão de cancelamento do contrato de telefonia e da portabilidade da linha telefônica, na forma do art. 485, VI, CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o mérito, resolvendo na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, CONDENANDO a Requerida a pagar à Autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação do dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011), julgando improcedente o pedido de reparação material.
”

Trata-se de ação de
indenização por danos morais e materiais
sob argumento de que ao iniciar os atendimentos em seu consultório médico no dia 21/08/2023 mas observou que estava sem internet, com os telefones mudos e sem realizar chamadas. Disse que requereu visita técnica por várias vezes, mas sem êxito, pois ninguém aparecia. Alegou que foi forçada a realizar os agendamentos de forma manual. No dia
18/09 os serviços voltaram a funcionar,
mas as falhas retornaram.

Afirma que tentou cancelar o contrato com a Vivo, em razão das falhas, mas foi informada de que o número do telefone seria perdido. Aduz que enfrenta problemas técnicos desde janeiro. Requereu o reembolso das contas pagas de janeiro a novembro de 2023, cancelamento do contrato com a manutenção das linhas e danos morais em valor a ser arbitrado.

A
Recorrente em suas razões recursais
pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de
falhas na prestação de serviços
. Além disso, o fato narrado não enseja dano moral
.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a parte
autor
a
, caberia à requerida/
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Porém, desse ônus
a ré
não se desincumbiu. Cumpre destacar que os fatos descritos na inicial devem ser tomados como verdadeiros, pois a parte autora juntou uma série de protocolos reclamando das falhas na prestação de serviços (Id. 8364730
, Id
. 8364732, Id. 8364732
),
sendo que a ré sequer juntou as gravações dessas ligações.

A
autora também juntou prints de Whatsapp, provas de que
realizou atendimentos de forma manual,
faturas
, e-mails trocados com a Vivo, SMS e chamadas para a Vivo,
como se vê no Id. 8364727 e seguintes.

Por sua vez, a ré/recorrente apresenta suas alegações apresenta
ndo apenas
telas sistêmicas,
que
não se mostra suficiente para atestar o alegado, haja vista sua natureza unilateral, ao qual apenas esta possui acesso e controle, de forma que não é possível atestar a sua autenticidade e veracidade.
A
ré sequer juntou provas do tráfego de internet da época dos fatos, que poderiam ajudar a provar que os serviços de internet estavam funcionando.

Assim, restou provado que a requerida deixou de prestar os serviços de forma coerente com a pactuada e esperada,
o que levou
inclusive
a parte autora a cancelar os serviços, após
vários meses
, conforme restou declarado em audiência de Id. 8364963.

Isto posto, em relação a
lesão moral
, embora não se desconheça
a regulamentação supra e suas preconizações e
a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial (internet
e telefonia
)
, tratando-se portanto, de lesão moral
in re
ipsa
,
motivo pelo qual vota-se pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável
praticado pela ré/recorrente
nesta demanda.

Veja-se julgado neste entendimento:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. Sentença de improcedência.
Suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet.

Inadimplência da autora não verificada no período reclamado.
Suspensão indevida de serviço essencial

pelo prazo de 30 dias.
Danos morais configurados
.

Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Indenização que deve ser arbitrada em valor que atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade. Verba fixada em R$5.000,00. Restituição do valor pago pela fatura do período em que a linha estava inativa que é devida. Hipótese, no entanto, em que não é possível a aplicação do art. 940 do Código Civil. Firme posicionamento do C. STJ. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1007880-39.2022.8.26.0007; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2023; Data de Registro: 13/04/2023)

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
2
.000,00 (
dois

mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)